Tribunal: TJSP
Processo: 1005078-37.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação indenização por danos morais c/c tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Apontamento indevido do nome da apelante nos órgãos de proteção de crédito. Preexistência de inscrições por outros débitos. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé da autora verificada. Multa aplicada. Majoração da

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação indenização por danos morais c/c tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Apontamento indevido do nome da apelante nos órgãos de proteção de crédito. Preexistência de inscrições por outros débitos. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé da autora verificada. Multa aplicada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido, com determinação.